Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700198-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIS TEIXEIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para obstar os descontos de imposto de renda no contracheque da agravante. Sustenta o recorrente que foi diagnosticado com a (Paralisia Irreversível e Incapacitante – Tromboangeíte Obliterante [Doença de Buerger] – CID I73.1 – Ausência Adquirida da Perna Abaixo do Joelho Bilateral – CID Z89.5 – Deficiência Física Permanente e Irreversível), fazendo jus ao benefício da isenção, nos termos do art. 6o, XIV e XX, da Lei no 7.713/88. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para obstar as descontos. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. Conforme documentos que instruem os autos, o autor teve amputadas ambas as penas, sendo a esquerda em 2003 e a direita em 2006 em razão do diagnóstico de Tromboangeíte Obliterante [Doença de Buerger] – CID I73.1 – Ausência Adquirida da Perna Abaixo do Joelho Bilateral – CID Z89.5. Embora se trata de condição grave de saúde, a condição de amputado não consta no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Não é possível equiparar, a princípio, a condição do agravante à de uma pessoa paraplégica, uma vez que, na paralisia, não é possível o uso de órteses ou próteses, das quais inclusive faz uso o autor. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem e intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora